Tribunal: TJES
Processo: 5004633-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004633-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GILSON COELHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004633-20.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.
Recorrido: GILSON COELHO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR AFIRMA QUE RECEBEU UM ALERTA DE COMPRA COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO EM SEU CELULAR, QUANDO ESTAVA INTERNADO EM HOSPITAL. ADUZ QUE FEZ CONTATO COM A REQUERIDA PARA CONTESTAR A COMPRA, TENDO ESSA RECONHECIDO QUE SE TRATAVA DE FRAUDE E BLOQUEADO O CARTÃO. RELATA QUE AO RECEBER A FATURA IDENTIFICOU QUE HAVIA VÁRIAS COMPRAS FRAUDULENTAS NO VALOR APROXIMADO DE R$4.000,00. ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO SOMENTE DAS COMPRAS DEVIDAS, NÃO TENDO PAGO AS CONTESTADAS DECORRENTES DE FRAUDE. AFIRMA QUE A REQUERIDA NEGATIVOU O SEU NOME EM RAZÃO DESSA COBRANÇA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$15.000,00.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL POR NÃO TER O REQUERENTE APRESENTADO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO. NO MÉRITO, AFIRMA QUE A REQUERIDA NÃO TEVE CULPA NEM PODE SER RESPONSABILIZADA POR FRAUDES COMETIDAS EM LOCAIS EM QUE ELA NÃO TEM ACESSO E QUE NÃO DECORREM DE FALHA EM SEU SISTEMA DE SEGURANÇA. ADUZ QUE AS TRANSAÇÕES CONTESTADAS FORAM REALIZADAS NA MODALIDADE CONTACTLESS E MEDIANTE INSERÇÃO DE CARTÃO E SENHA, O QUE AFASTARIA A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. POR FIM, SUSTENTA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID22085038. Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). Após o trânsito em julgado e havendo o pagamento, expeça-se alvará. Oportunamente, arquivem-se. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).’’.

(4). RECURSO RÉ.
BOA-FÉ NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. REGULARIZAÇÃO PRÉVIA DA RECORRENTE, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO OCORRIDO. COMPRAS QUE FORAM REALIZADAS POR MEIO DA MODALIDADE DE APROXIMAÇÃO, FUNÇÃO ESTA QUE NÃO SE EFETIVA QUANDO DE CARTÕES EXTRAVIADOS. AUSÊNCIA DE DANO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA DE ORIGEM, TAL QUAL DESPROPORCIONAL À CAUSA.
(5). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA, NOS SEUS TERMOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, O AUTOR ADUZ O DESCONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO SIDO, POSTERIORMENTE, NEGATIVADO EM RAZÃO DAS MESMAS. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO REQUERENTE,
A FRAUDE NÃO EXIME O BANCO RÉU
, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ).
NO SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O AUTOR DEMONSTROU QUE INFORMOU O BANCO ACERCA DO OCORRIDO, ASSIM QUE FORA CIENTIFICADO. É TANTO QUE, PARA COMPROVAR SUAS AFIRMAÇÕES, O RECORRIDO APRESENTOU O PROTOCOLO DA LIGAÇÃO EFETUADA AO BANCO RECORRENTE
(ID.: 6057150).
NESTA SENDA, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE, COMO PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, APESAR DE A REQUERIDA TAMBÉM SER LESADA EM RAZÃO DA FRAUDE, O FATO DE A MESMA TER PROMOVIDO A NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR MESMO APÓS ESTAR CIENTE DA OCORRÊNCIA DO FATO, FAZ ENSEJAR A OBRIGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA.
FORTUITO INTERNO.

(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(11)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)